Tribunal: STF
Processo: AI 666378
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e o consequente dever de indenizar com fundamento nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos. 




2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 




3. Agravo regimental não provido.